Tribunal: TRF3
Processo: 5026475-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
888/1327)

5026475-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026475-09.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA COGHI

INTERESSADO: CAMILO DONIZETI INNOCENCIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS.

- Não é de ser conhecido o presente recurso, visto encontrarem-se as razões nele aduzidas dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

- Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- Agravo interno não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026475-09.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA COGHI

INTERESSADO: CAMILO DONIZETI INNOCENCIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA COGHI - SP241218-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC., posto que intempestivo.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

O presente agravo interno tem por objetivo obter a reforma da decisão monocrática proferida as fls. Num. 338613739 – Pág. 1/6, que não conheceu do agravo de instrumento, interposto pela agravante ante a alegação de “intempestividade” em síntese.

Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme demostrado as fls. Num. 338554779 – Pág. 3, em sede de apelação o acórdão proferido (fls. 30/53) já havia determinado:

“(...) o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori (...)”

(...)

“(...) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento”

O v. acórdão em questão (fls. 30/53), transitou em julgado em 04-04-2024, conforme certidão de trânsito em julgado, constante as fls. 54.

Assim, em fase de cumprimento de sentença, competia ao juízo a quo, apenas a FIXAÇÃO DO PERCENTUAL dos honorários de sucumbência, não sendo possível rediscutir o termo final da base de cálculos, já definido no título executivo judicial.

Assim, visando resguardar o princípio da celeridade processual e diante do evidente equivoco cometido pelo juízo de origem, a agravante buscou a reforma da r. decisão de fls. 142, uma vez que o termo final dos honorários de sucumbência, não era matéria de discussão pelo juízo a quo.

Entretanto, para surpresa da agravante, o juízo a quo, manteve a decisão impugnada, incorrendo em ofensa à coisa julgada, o que torna necessário e plenamente cabível a interposição do presente agravo.

Restou, evidente a contradição entre a decisão proferida às fls. 142 (que fixou os honorários sucumbenciais sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença) com o contido no v. acórdãode fls. 50 (que determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (data do acórdão que reconheceu o direito ao benefício)).

Logo, verifica-se que a r. decisão proferida pelo juízo a quo (fls. 142 e 156), ao fixar o termo final dos honorários de sucumbência até a data da sentença, ofende a coisa julgada.

Nesse sentido, nossas jurisprudências:

(...)

Desta feita, é justo, plausível e sensato que o termo ad quem dos honorários de sucumbência, seja, até a data do acórdão (29-01-2024), conforme brilhantemente constou no v. acordão as fls. 50 dos autos do cumprimento de sentença.

Assim, a r. decisão de fls. 142 e 156 proferida pelo juízo a quo, apresenta contradição com o teor do que foi decidido em sede de apelação (v. acórdão fls. 50), infringindo, também, a coisa julgada.

Por esta razão, necessário a correção no contido na r. decisão de fls. 142, exclusivamente no que diz respeito ao termo final dos honorários de sucumbência, em observância ao disposto no v. acórdão (fls. 30/53), fixando o percentual de 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação até a data do acórdão que efetivamente concedeu a transformação da aposentadoria em especial.

Requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática para:

a) LIMINARMENTE, seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que os autos principais restem sobrestados no tocante aos honorários de sucumbência até a decisão final deste recurso;

b) No mérito, seja REFORMADA a r. decisão de fls. 142, exclusivamente no que diz respeito ao termo final dos honorários de sucumbência, em observância ao disposto no v. acórdão (fls. 30/53), fixando o percentual de 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação até a data do acórdão que efetivamente concedeu a transformação da aposentadoria em especial;

c) Caso seja dado provimento ao presente agravo, requer que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista a impugnação quanto aos cálculos ofertados, conforme autoriza o art. 85, § 7o do CPC.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A decisão monocrática recorrida deixou de conhecer do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão de sua intempestividade.

Todavia, ao interpor o presente agravo interno, a parte agravante não impugna o fundamento adotado na decisão recorrida — qual seja, a intempestividade do recurso — limitando-se a reiterar razões atinentes ao mérito da controvérsia relativa ao termo final da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e à alegada ofensa à coisa julgada.

Com efeito, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, caso do agravo interno em análise, conforme iterativa jurisprudência desta Corte (AC n.o 5007607-11.2019.4.03.6105, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, 8a Turma, Intimação via sistema em DATA 23/10/2020; AC n.o 0009129-26.2016.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal Daldice Santana, 9.a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 7/4/2020; AC 5008853-36.2018.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/09/2020).

No caso, inexistem argumentos voltados a infirmar a conclusão quanto à extemporaneidade do agravo de instrumento, tampouco há qualquer demonstração de equívoco na contagem do prazo recursal ou de ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva.

Assim, estando as razões do agravo interno dissociadas do fundamento da decisão monocrática impugnada, não conheço do recurso.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS.

- Não é de ser conhecido o presente recurso, visto encontrarem-se as razões nele aduzidas dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

- Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão